Tribunal: STF
Processo: AI 498852
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
 OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Embargos
de declaração opostos à decisão singular do relator. Conversão dos
embargos em agravo regimental.
II. - Recurso extraordinário:
desnecessidade de sobrestamento: observância do disposto no art.
543, § 1º, do Código de Processo Civil.
III. - Somente a ofensa
direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário.
IV. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de
violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa
julgada situa-se no campo infraconstitucional.
V. - Agravos não
providos.